Tribunal: TJMT
Processo: 1017571-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017571-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ARNALDO PEREIRA - CPF: 913.294.181-15 (PACIENTE), 1ª CAMARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURINEI FELISARI MACHADO - CPF: 995.293.781-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI; VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGATIVA DE AUTORIA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – PERICULOSIDADE AFERIDA A PARTIR DA GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
– DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS – ORDEM DENEGADA.

1. A antecipação cautelar da prisão não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Logo, se presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, e as circunstâncias concretas da prática do crime, expressamente mencionadas pelo magistrado singular a despeito da deficiência na redação –, revelam a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública a partir do
modus operandi
do delito de homicídio, justificada está a decretação da prisão preventiva do paciente.

2. Primariedade, bons antecedentes, exercício de trabalho lícito e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos e fundamentos, como ocorre no presente caso. Precedentes.

3.
Writ
denegado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, interposto em favor de
Arnaldo Oliveira Pereira
, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no art. 121, §2º, II e IV, CP, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Em suma, o Impetrante explica que o paciente está preso, preventivamente, para a garantia da ordem pública, mas que a ordem judicial é desprovida de fundamentação idônea e concreta.

Invoca os bons predicados do Paciente (residência fixa, arrimo de família, primário) e diz que além de aplicar-se só de forma excepcional,
in casu
a prisão poderia ser substituída por qualquer outra medida cautelar alternativa.

Sugere o monitoramento eletrônico e pede a concessão da ordem, para que seja revogada a preventiva, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares dela Diversas (art. 319, CPP) – Id. 103827580.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 104126991).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 104409972).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 106105478):

“PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ADMISSIBILIDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO
PERICULUM LIBERTATIS
- PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É ponto incontroverso no ordenamento jurídico pátrio que a
generalidade
, consubstanciada na ausência de qualquer apontamento à realidade
concreta
do indivíduo segregado cautelarmente ou à peculiaridade do fato que ensejou a prisão (gravidade e
modus operandi
extra tipo penal), não autoriza a constrição de liberdade
.

Sobre a questão, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Carência de fundamentação do decreto prisional. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao agravado não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação cautelar. (...)” (STJ - AgRg no HC: 626271 SP 2020/0299504-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e elementos ínsitos ao tipo penal em tela, insuficientes para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.” (N.U 1000187-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

No caso dos autos, é verdade que há elementos concretos a indicar que o paciente representa perigo de abalo à ordem pública, seja porque ele responde por outro homicídio, ou diante da gravidade concreta do crime, homicídio qualificado cometido em plena via pública, no início da noite (por volta de 19 horas), ocasião em que o paciente teria se aproximado da vítima com a arma de fogo em punho e efetuando, ao menos, cinco disparos “à queima roupa”.

No entanto, apesar disso, verifica-se que o decreto preventivo é deveras precário, tendo em vista a ausência de concretude fática,
em evidente inobservância do disposto no art. 93, inciso IX da CF/1988.

Outrossim, é relevante ressaltar,
como bem observou a douta PGJ, que não cabe a este Tribunal de Justiça inserir fundamentação no
decisum
atacado, cujos argumentos que o compõem não se revestem de idoneidade para justificar que se tolha a liberdade individual.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) não cabe ao Tribunal acrescentar motivação em decisão que pecou por sua carência. O habeas corpus não é ação de mão dupla, decorrendo dessa premissa a impossibilidade de órgão julgador vir a suplementar, em termos de fundamentos, o ato atacado (STF: HC n. 109.678/PR, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8/11/2012). 2. No caso, o Juiz não apresentou motivação concreta capaz de justificar a custódia preventiva, fazendo simples menção à gravidade abstrata do crime e aos indícios de autoria e materialidade. 3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver nova decretação de prisão ou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso se apresente motivo concreto para tanto. (STJ - HC: 509629 SP 2019/0134060-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Por outro lado, e tendo feito a Defesa pedido alternativo admitindo a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §5.º do CPP) , entendo ser imperiosa a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, seja por se mostrar necessária para a investigação/instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais, pois o paciente registra outra ação penal em andamento (art. 282, I, CPP).

Com efeito, não se pode ignorar o
modus operandi
da conduta delituosa, contemplando diversos disparos de arma de fogo, que surpreenderam a vítima em plena via pública; e, ainda, as declarações da testemunha
Elton Soares Rezende
, investigador de polícia, relatando que as testemunhas oculares do crime não quiseram se manifestar inicialmente, e quando o fizeram, deixaram de dar detalhes sobre o delito, por receio,
“até mesmo pela forma violenta, cruel e fria como o suspeito agiu”
.

Diante desse contexto,
impõe-se a
substituição da prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP
:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de permanecer em sua residência entre as 18h e as 5h de segunda a sexta-feira, nos fins de semana e feriados;

* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo;

* monitoração eletrônica por tornozeleira

Em tempo, nada impede que a autoridade apontada como coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou que, mediante fundamentação idônea, volte a decretar a constrição processual.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do
alvará de soltura
em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO ORDEM
em favor de
Arnaldo Oliveira Pereira
, para substituir sua
prisão preventiva
pelas
medidas cautelares
acima descritas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, presentes os pressupostos do artigo 313 do CPP e os requisitos do artigo 312 do mesmo
códex
, a prisão preventiva não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, mesmo porque, a segregação cautelar não se ancora em certeza de culpa, bastando prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ambos presentes
in casu
, a caracterizar o
fumus comissi delicti
.

Ademais, com a máxima vênia do entendimento do douto Relator, ao ler o decreto de prisão preventiva, convenci-me de que, embora sua redação repouse longe do exemplar, não se trata de decisão completamente despida de fundamentação, afinal, o MM. Juiz
a quo
faz referência expressa ao
modus operandi
do crime para concluir pela necessidade da custódia cautelar a bem da ordem pública, situação que o colendo Superior Tribunal de Justiça já validou:

“
No tocante à fundamentação da custódia, observa-se que
a referência ao modus operandi do crime praticado
, que culminou com a execução de três pessoas e o homicídio tentado de outras três,
demonstra a periculosidade concreta, suficiente para justificar a imposição da custódia para a garantia da ordem pública
.” (STJ – HC: 665.284/DF 2021/0140924-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 13/05/2021). Grifei.

Embora deveras sucinto na parte que importa – que é a demonstração concreta da imprescindibilidade da prisão preventiva, optando o magistrado singular por despender estafantes considerações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da matéria –, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos e que denotam fato de extrema gravidade, pois, a teor do entendimento já citado do STJ e do qual partilho, a forma de execução do crime de homicídio indica a maior periculosidade do agente, sem olvidar que o local do delito expôs a risco de morte um número considerável de pessoas, o que só reforça a necessidade da prisão por insuficiência de outras cautelares menos severas, sendo certo, outrossim, que tais elementos foram mencionados pela autoridade judiciária em seu
decisum
.

Lado outro, condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, família constituída e filhos, residência fixa e exercício de labor lícito, por si sós, não obstam a prisão provisória quando presentes os requisitos legais para a sua decretação.

Por conseguinte, com essas breves considerações, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator para encaminhar meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo-se incólume a prisão preventiva do paciente
Arnaldo Oliveira Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021